Tribunal: STF
Processo: HC 237068
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-16
Data de publicação: 2024-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro RIBEIRO DANTAS, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 869.850/MG. 



    Consta dos autos, em síntese, que a paciente foi presa em flagrante pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). Foi-lhe concedida liberdade provisória mediante a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319, I e II, do Código de Processo Penal. 



    Inconformada com a determinação de proibição da paciente em frequentar unidades prisionais, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que denegou a ordem. 



    Colhe-se do voto condutor: 



    [...] no que diz respeito ao argumento de que o Juízo a quo não apresentou motivos concretos que sejam passíveis de justificar a aplicação das medidas cautelares em desfavor da paciente, entendo que a contestada decisão encontra-se devidamente fundamentada, tendo em vista o entendimento da autoridade coatora de que não estão presentes, in casu, os requisitos da prisão preventiva, conforme trechos a seguir transcritos: 



    [...]



    Conforme previsto no art. 319, II, do Código de Processo Penal, é medida cautelar diversa da prisão a proibição de acesso ao lugar relacionado ao fato, a fim de se evitar a reiteração delitiva. Assim, resta evidente que a medida cautelar adotada pelo juízo a quo é correta e amparada juridicamente, haja vista que a paciente foi presa em flagrante delito por supostamente tentar adentrar no presídio com 140,8g (cento e quarenta gramas e oito decigramas) de maconha, segundo consta no laudo preliminar de drogas de abuso (fls. 44/45 – doc. único). Nesse sentido é o entendimento deste egrégio tribunal de justiça: 



    [...]



    Mediante estas considerações, entendo necessária à manutenção das medidas cautelares impostas, uma vez que se encontram de acordo com a legislação processual penal, razão pela qual DENEGO A ORDEM. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Ministro relator. 



    Nesta ação, busca a defesa a revogação da cautelar de proibição de visita em unidade prisional, para que a paciente volte a proceder visitas ao seu companheiro Lucas de Moura Fernandes, haja vista ser a paciente, primária, possui emprego fixo, renda lícita, moradia certa e advogado particular constituído nos autos, de modo que não oferta risco à garantia da ordem pública, porque não se dedica ao crime. 



    É o relatório. Decido.



    Nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945- AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017). 



    Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada da SUPREMA CORTE. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de janeiro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente